Tribunal: TJES
Processo: 5008483-64.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008483-64.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA DA SILVA ALVES CUNHA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente
MARTA DA SILVA ALVES CUNHA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RMC, CARTÃO DE CRÉDITO, NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA NO IMPORTE COM DESCONTOS QUE OCORREM DESDE FEVEREIRO DE 2016.
A SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO O PEDIDO AUTORAL PARA DECLARAR INEXISTENTE O CONTRATO ORA DISCUTIDO EM NOME DA AUTORA JUNTO AO BANCO REQUERIDO (CONTRATO Nº. 11625871) E TODO E QUALQUER DÉBITO DELE ORIUNDO, CESSANDO OS DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA; BEM COMO PARA CONDENAR A PARTE RÉ A RESTITUIR À AUTORA, DE FORMA SIMPLES, OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, APURADOS ATÉ SETEMBRO/2021 EM R$2.724,55 (DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), SEM PREJUÍZO DOS DESCONTOS REALIZADOS NO CURSO DA AÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 323 DO CPC, ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO; ALÉM DE CONDENAR O RÉU A INDENIZAR A AUTORA NA QUANTIA DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. FOI DADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA PROMOVER A COMPENSAÇÃO COM O RECONHECIMENTO DO CRÉDITO DO REQUERIDO DE R$1.304,55 (MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS). RECURSO INOMINADO DO BANCO REQUERIDO, EM QUE PUGNA, PRELIMINARMENTE, PELA DECRETAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, UMA VEZ QUE O CONTRATO FOI ASSINADO PELA PARTE AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. EM FACE DA DETIDA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS, VERIFICA-SE A NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO PRESENTE JUÍZO, VEZ QUE INEXISTE NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS SUSCETÍVEIS DE DIRIMIR A CONTROVÉRSIA, NÃO SENDO POSSÍVEL A CONSTATAÇÃO SEGURA, SEM O EXAME PERICIAL, SE A AUTORA EFETIVAMENTE ENTABULOU JUNTO À RECORRIDA O CONTRATO QUE LHE FOI IMPUTADO. ADEMAIS, HÁ CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS DADOS E ASSINATURAS CONSTANTES NO DOCUMENTO DE IDENTIDADE ACOSTADOS PELAS PARTES, DE MODO QUE NOS DOCUMENTOS REFERENCIADOS JUNTADOS PELA RECORRIDA SE APRESENTA COM UM GRAU DE SIMILARIDADE TAL QUE O ÚNICO MEIO VIÁVEL DE DESLINDE DA LIDE EXPOSTA SE TRADUZ ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, PROCEDIMENTO PERICIAL DE ALTA INDAGAÇÃO E QUE NÃO SE COADUNA COM OS PRINCÍPIOS QUE REGEM O MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO E NOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA REQUERENTE. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. ASSIM,
JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS MOLDES DO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
.
RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA DECISÃO QUANTO AOS CÁCULOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS PARA A PARTE AUTORA.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)